Tribunal: TJES
Processo: 5022185-38.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022185-38.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A. e outros
RECORRIDO: ROSA MARIA HENRIQUES DE SOUZA DIOGO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5022185-38.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A.;

RECORRIDO: ROSA MARIA HENRIQUES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TRANSFERÊNCIAS PIX IMEDIATAS PARA TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em setembro de 2025, percebeu descontos mensais de R$835,20 em seu benefício previdenciário do INSS. Ao buscar informações junto à agência da requerida, foi informada que se tratava de um empréstimo (contrato nº 095010629831) no valor de R$4.398,74, contratado digitalmente em 10/07/2025, a ser pago em 15 parcelas de R$835,20. Alega não ter contratado tal empréstimo e que o valor teria sido transferido, via PIX, para conta de terceiro desconhecido (Geovana Lourenco Bento). Afirma não saber realizar transações PIX.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro a inexistência/invalidade do contrato de empréstimo nº 095010629831, ficando os requeridos obstados de realizarem desconto em conta ou benefício previdenciário da autora, sob pena de multa a ser arbitrada no momento próprio. Condeno os requeridos, solidariamente, a restituírem à requerente o valor de R$6.681,60, já considerada a dobra, atualizado monetariamente a contar de cada desconto indevido e acrescido de juros legais a partir da citação. Condeno os requeridos, também de forma solidária, a pagarem à autora a quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Irresignado, BANCO CREFISA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença,

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Da Incompetência do Juizado Especial – Complexidade da Prova

Os recorrentes alegam a necessidade de perícia tecnológica. Todavia, a preliminar deve ser afastada, uma vez que o acervo documental constante nos autos é suficiente para o deslinde da causa. A prova da regularidade da contratação digital (como registros de IP,
logs
de acesso e biometria) é de natureza documental e de posse exclusiva da instituição financeira, não exigindo prova pericial complexa

Do Cerceamento de Defesa

Não subsiste a tese de cerceamento de defesa. O magistrado tem o dever de indeferir diligências inúteis quando os elementos de convicção já permitem a análise do mérito. O fato de o juízo decidir contrariamente aos interesses da parte não configura nulidade, mas exercício do livre convencimento motivado.

MÉRITO

Trata-se de relação de consumo com inversão do ônus da prova. Embora os recorrentes tenham demonstrado o crédito do valor na conta da recorrida , falharam em comprovar a adesão voluntária ao contrato nº 095010629831.

As recorrentes limitaram-se a descrever procedimentos genéricos de segurança.
Não foram acostados aos autos: cópia do contrato eletrônico com assinatura digital ou biométrica específica, registros de IP, dados de geolocalização ou a
selfie
de validação vinculada a esta operação.

A mera juntada de telas sistêmicas ou quadros resumo produzidos unilateralmente não supre a necessidade de provar o aceite da consumidora.

2.2. Das Transações PIX e Fortuito Interno
O valor creditado foi imediatamente transferido via PIX para terceiro (Geovana Lourenco Bento). A recorrida nega a autoria das transações e afirma desconhecer a ferramenta.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Caberia aos recorrentes provar que o sistema é infalível ou que houve culpa exclusiva da consumidora, o que não orreu.

2.3. Da Restituição em Dobro
Os descontos incidiram sobre verba alimentar (benefício previdenciário) decorrentes de contrato inválido.

A ausência de prova de engano justificável e a conduta de realizar descontos sem a devida cautela na contratação autorizam a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é
in re ipsa
em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, pois compromete o sustento e a dignidade da pessoa idosa.

O
quantum
fixado em
R$ 3.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter punitivo-pedagógico sem causar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)